Tribunal: TJDFT
Processo: 0810413-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MUDANÇA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. INCLUSÃO DE FILHA MAIOR EM PLANO DE SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE LIDE OU RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação proposta por genitor e filha, visando à alteração da conta bancária destinatária do crédito de pensão alimentícia, em razão da maioridade da alimentada, e à sua inclusão como dependente no plano de saúde do pai até os 24 (vinte e quatro) anos, desde que solteira e regularmente matriculada em instituição de ensino.
2. Sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I, do Código de Processo Civil, ao entender que a questão poderia ser resolvida administrativamente, sem necessidade de intervenção judicial.
3. O genitor apela exclusivamente quanto ao pedido de inclusão da filha no plano de saúde, sustentando que planos de saúde costumam rescindir unilateralmente a cobertura de dependentes após a maioridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse processual na ação, considerando a inexistência de recusa administrativa ou de resistência ao pedido de inclusão da filha no plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O interesse processual pressupõe a necessidade da tutela jurisdicional para garantir um direito e a adequação do pedido ao meio processual utilizado.
6. No caso, não há qualquer prova de recusa ou ameaça de recusa do plano de saúde à inclusão da filha do apelante como dependente, inexistindo lesão ou ameaça a direito que justifique a intervenção judicial.
7. A demanda carece de lide ou resistência de parte contrária, o que inviabiliza a atuação do Poder Judiciário, pois não se trata de hipótese de jurisdição voluntária.
8. Diante da ausência de interesse processual, correta a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O interesse processual exige a demonstração da utilidade da tutela jurisdicional, não se configurando quando o pedido pode ser atendido na esfera administrativa sem resistência da parte contrária.
2. A inexistência de recusa à inclusão de dependente em plano de saúde inviabiliza a judicialização da questão, por falta de lide ou conflito de interesses.
3. Ação sem demonstração de necessidade da intervenção judicial deve ser extinta sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.